Tribunal: TJSP
Processo: 1005990-35.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – PRESCRIÇÃO.
Autor, servidor público do Município de Taubaté, atuando no cargo de auxiliar de enfermagem, que sofreu acidente de trabalho quando transportava um interno do Asilo de São Francisco para a Policlínica Municipal, tendo seu pescoço lesionado, resultando em traumatismo na medula espinhal em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – PRESCRIÇÃO.
Autor, servidor público do Município de Taubaté, atuando no cargo de auxiliar de enfermagem, que sofreu acidente de trabalho quando transportava um interno do Asilo de São Francisco para a Policlínica Municipal, tendo seu pescoço lesionado, resultando em traumatismo na medula espinhal em seu pescoço.
Processos 1016718-67.2016.8.26.0625 e 1005990-35.2014.8.26.0625 ajuizados pelo servidor em face da municipalidade, requerendo no primeiro, em suma, concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença por acidente de trabalho por período indeterminado, bem como condenação por danos morais, e no segundo indenização por danos material, lucros cessantes, dano moral e estético advindos do acidente – Reconhecida a conexão de ambos os processos, foi determinado o apensamento.
Sentença de parcial procedência em relação ao processo 1016718-67.2016.8.26.0625.
Sentença reconhecendo a prescrição quinquenal do processo 1005990-35.2014.8.26.0625.
Apela o autor, alegando vige, para a contagem da prescrição do caso em tela, a Súmula 278, do C. STJ, a qual determina que a contagem da prescrição em caso de indenização deve ser contada a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
SÚMULA 278 – STJ – Tal enunciado sumulado não deve ser aplicado ao caso em tela – Esta súmula se aplica a casos de indenização securitária apenas, que configura o caso em tela – Correta a sentença ao aplicar o prazo de cinco anos para prescrição das dívidas oriundas das fazendas federal, estadual e municipal, nos termos do Decreto Lei 20.910/32.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005990-35.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARCO
ANTONIO DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005990-35.2014.8.26.0625 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
APELAÇÃO:

1005990-35.2014.8.26.0625
APENSO:
1016718-67.2016.8.26.0625
APELANTE:
MARCOS ANTONIO DE ABREU
APELADA:
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Juiz(a) de 1o Grau: Bruna Acosta Alvarez
VOTO 33317 hz
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
ACIDENTE DE
TRABALHO PRESCRIÇÃO.
Autor, servidor público do Município de Taubaté, atuando no
cargo de auxiliar de enfermagem, que sofreu acidente de trabalho
quando transportava um interno do Asilo de São Francisco para a
Policlínica Municipal, tendo seu pescoço lesionado, resultando em
traumatismo na medula espinhal em seu pescoço.
Processos
1016718-67.2016.8.26.0625
e
1005990-35.2014.8.26.0625 ajuizados pelo servidor em face da
municipalidade, requerendo no primeiro, em suma, concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença por
acidente de trabalho por período indeterminado, bem como
condenação por danos morais, e no segundo indenização por danos
material, lucros cessantes, dano moral e estético advindos do
acidente Reconhecida a conexão de ambos os processos, foi
determinado o apensamento.
Sentença de parcial procedência em relação ao processo
1016718-67.2016.8.26.0625.
Sentença reconhecendo a prescrição quinquenal do processo
1005990-35.2014.8.26.0625.
Apela o autor, alegando vige, para a contagem da prescrição do
caso em tela, a Súmula 278, do C. STJ, a qual determina que a
contagem da prescrição em caso de indenização deve ser contada a
partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
SÚMULA 278 STJ Tal enunciado sumulado não deve ser
aplicado ao caso em tela Esta súmula se aplica a casos de
indenização securitária apenas, que configura o caso em tela
Correta a sentença ao aplicar o prazo de cinco anos para prescrição
das dívidas oriundas das fazendas federal, estadual e municipal,
nos termos do Decreto Lei 20.910/32.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005990-35.2014.8.26.0625 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por MARCOS ANTONIO DE ABREU,
servidor público do Município de Taubaté, ocupando o cargo de “auxiliar de
enfermagem”, em face da MUNICIPALIDADE DE TAUBATÉ, de no
1016718-67.2016.8.26.0625, objetivando a condenação do ente municipal à
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença por acidente de
trabalho por período indeterminado, bem como condenação por danos morais no valor
de R$ 17.600,00 e danos materiais em R$ 1.775,73.
Já o processo de no 1005990-35.2014.8.26.0625, também ajuizada por
MARCOS em face do MUNICÍPIO DE TAUBATE, pleiteia o requerente a condenação do
réu ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e danos emergentes no
montante de R$ 719.571,58, bem como danos morais e estéticos no valor de R$
21.720,00, além do pagamento em dobro de indenização de férias referente aos
períodos aquisitivos de 26/04/2009 a 25/04/2010, 26/04/2010 a 25/04/2011,
26/04/2008 a 24/05/2009 e 26/04/2011 a 25/04/2012 no valor de R$ 7.876,76
A respeitável sentença, acostada às fls. 187/195, reconheceu a conexão entre
os processos acima mencionados, determinando o apensamento. Em seguida, em
julgamento antecipado, julgou prescrita a pretensão veiculada no processo no
1005990-35.2014.8.26.0625, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15. Por outro
lado, julgou parcialmente procedente o feito de no 1016718-67.2016.8.26.0625, nos
termos do art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal para conceder ao autor o
benefício da aposentadoria por invalidez, retroativamente à data do requerimento
administrativo, condenando a municipalidade ao pagamento dos atrasados, com
incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga, bem como juros moratórios pelo índice da caderneta de
poupança a partir da citação; ainda, restou a municipalidade condenada ao pagamento
de férias não pagas em relação aos períodos de 26/04/2010 a 25/04/2011,
26/04/2008 a 24/05/2009 e 26/04/2011 a 25/04/2012, na forma simples, corrigidas
monetariamente pelo índice IPCA-E, desde a data da aposentadoria por invalidez, e
acrescidas de juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança desde a
citação; por fim, condenada também a requerida a arcar com danos materiais no
montante de R$ 1.775,73, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E e com juros
de mora pelo índice da caderneta de poupança, ambos desde a data dos respectivos
descontos do salário do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005990-35.2014.8.26.0625 -Voto no
4
Ante a sucumbência total do autor nos autos do processo no
1005990-35.2014.8.26.0625 e sucumbência parcial de ambas as partes no processo
no 1016718-67.2016.8.26.0625, restou o requerente condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor das pretensões em que restou vencido, ressalvada eventual
justiça gratuita concedida; doutro vértice, restou a municipalidade condenada a arcar
custas e despesas processuais, bem como verba honorária arbitrada em 10% sobre o
valor da condenação, correspondente às parcelas atrasadas, vencidas e não pagas, do
benefício da aposentadoria por invalidez, bem como aos valores de danos materiais
que foi a ré condenada a pagar, nos termos do artigo 85, § 3o, CPC/15.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razões recursais acostadas às fls. 197/200. Sustenta, em síntese, a prescrição
declarada com fundamento no Decreto Lei 20910/1932 não deve prosperar, uma vez
que a súmula 278, do C. STJ pugna que o termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral. Assim, aduz que o requerente, ora apelante, teve ciência inequívoca de sua
incapacidade laboral com o laudo de fls. 165/170, datado de 28/09/2017. Nesses
termos, requer a revisão da respeitável sentença, com o provimento do presente
recurso, para afastar a prescrição e julgar procedente a demanda.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 203/206
É o relato do necessário
VOTO.
Cuidam-se de AÇÕES INDENIZATÓRIAS, conexas, ajuizadas por MARCOS
ANTONIO DE ABREU contra a MUNICIPALIDADE DE TAUBATÉ, devido a acidente
trabalho sofrido, requerendo indenizações diversas.
Narra na exordial que é servidor municipal desenvolvendo atividade de auxiliar
de enfermagem, tendo ingressado no cargo em 26/04/2007.
Na data de 20/06/2007, conta ter sofrido acidente de trabalho quando
transportava um interno do Asilo de São Francisco para a Policlínica Municipal, tendo
seu pescoço lesionado, resultando em traumatismo na medula espinhal em seu
pescoço. Aduz que se submeteu a tratamentos médicos e fisioterápicos, porém estes
não viabilizaram a melhora do autor, ora apelante. Assim, os médicos realizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005990-35.2014.8.26.0625 -Voto no
5
bloqueio peridural cervical, submetendo-se a implante de cateter e analgesia peridural,
tomando altas doses de opioides para suportar a dor.
Pois bem.
Tem-se que o apelo do autor não deve ser acolhido.
Sustenta o autor que a prescrição declarada pelo D. juízo a quo, quanto aos
pedidos veiculados no processo no 1005990-35.2014.8.26.0625, não deve subsistir,
posto que se aplicaria ao feito a tese postulada na súmula 278, do C. STJ.
Nesse sentido, aduz que o recorrente apenas teria tomado ciência inequívoca da
incapacidade laboral apenas com a assunção do laudo pericial, datado de 28/09/2017
e acostado às fls. 165/170 destes autos, motivo pelo qual não teria transcorrido o
lapso prescricional.
Por primeiro, tem-se que o processo no 1005990-35.2014.8.26.0625 veicula
pedidos para a condenação da municipalidade ré ao pagamento de indenização a título
de lucros cessantes, danos emergentes, danos morais e estéticos advindos do acidente
de trabalho.
A súmula 278, do C. STJ pugna que:
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data
em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
A presente súmula foi elaborado e se aplica ao âmbito das ações
indenizatórias decorrentes de seguro, pontuando o termo inicial do prazo
prescricional, não devendo recair sobre responsabilidade proveniente de
acidente de trabalho, que possui natureza diversa.
Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal, a qual reforça o contexto de
aplicação da súmula reverberada pelo apelante:
A ação indenizatória material e moral decorrente de acidente de
trânsito. Prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, V, CCivil/02
bem reconhecida e mantida. Inaplicabilidade da Súmula 278 do E.
STJ. Não se trata de ação indenizatória decorrente de seguro
em grupo. Apelo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005990-35.2014.8.26.0625 -Voto no
6
(Apelação 1002572-27.2018.8.26.0471, Relator(a): Soares Levada,
Comarca: Porto Feliz, Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 19/05/2020) (g.n.)
Ação de Cobrança de indenização securitária julgada extinta com
julgamento do mérito, por prescrito o direito de ação do autor

Irresignação - Prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1o,
inciso II, alínea "b", do Código Civil, aplicável à espécie, é contado a
partir da data da ciência inequívoca pelo segurado, de sua invalidez.
Sumula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça. - In casu, a ciência
inequívoca da invalidez parcial em caráter permanente, se deu, quando
da concessão, pelo INSS, do benefício do auxílio-acidente, em 22 de
maio de 2006. Esta ação foi ajuizada apenas em 18/12/2015, quando
há muito já havia transcorrido o prazo prescricional ânuo. A discussão
armada pelo autor acerca de não ter participado das tratativas que
culminaram na celebração do contrato de seguro de vida em grupo,
ora questionado, não tem fomento jurídico. Com efeito, na medida em
que quem efetivamente mantém relação contratual direta com a
seguradora é a estipulante e não o segurado beneficiário. Logo, tão
somente a estipulante tem legitimidade para negociar as condições da
apólice. Tampouco tem razão de ser a alegação de que o agravamento
dos males dos quais padece o suplicante justifica pretensão
indenizatória. Realmente, na medida em que a causa de pedir desta
ação é a parcial invalidez permanente, já constatada na lide
acidentária. Recurso improvido.
(Apelação 1028954-74.2015.8.26.0564, Relator(a): Neto Barbosa
Ferreira, Comarca: São Bernardo do Campo, Órgão julgador: 29a
Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 14/05/2020) (g.n.)
Sendo assim, correta a lídima sentença ao declarar a prescrição da pretensão
veiculada no processo no 1005990-35.2014.8.26.0625, contada nos termos do Decreto
Lei 20.910/32, que estipula prazo quinquenal para as dívidas passivas das fazendas
federal, estadual e municipal.
Desta feita, tendo o evento danoso, que motiva as pretensões veiculadas na
demanda supramencionada, ocorrido em 20/06/2007, e o processo somente ajuizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005990-35.2014.8.26.0625 -Voto no
7
em 18/06/2014, resta evidente a ocorrência da prescrição, devendo a respeitável
sentença ser mantida em sua totalidade.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência recursal do autor, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, majoro seus honorários advocatícios para 12% sobre o valor das pretensões em
que restou vencido, ressalvada eventual justiça gratuita.
Leonel Costa
Relator